Tribunal: TJES
Processo: 0012207-29.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL QUALIFICADA. INEXISTÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por instituição de ensino visando ao recebimento de R$ 10.697,08, decorrentes de acordo para ressarcimento de prejuízos causados pelo apelante quando exercia a função de caixa em hospital veterinário universitário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o benefício da assistência judiciária gratuita poderia ser revogado pela ausência de comprovação documental recente da hipossuficiência; (ii) determinar se a sentença que reconheceu a obrigação de ressarcimento fundada em confissão extrajudicial deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O §3º do art. 99 do CPC estabelece presunção relativa de veracidade quanto à alegação de insuficiência feita por pessoa natural, cabendo à parte adversa apresentar prova concreta em sentido contrário.

4)
A impugnação apresentada limitou-se a alegações genéricas, sem qualquer elemento probatório que evidenciasse alteração na condição econômica do apelante.

5)
A documentação anexada aos autos, especialmente a Carteira de Trabalho Digital, confirma a renda modesta do apelante e corrobora a manutenção do benefício da gratuidade judiciária.

6)
A "Ata de Declarações" firmada pelo recorrente configura confissão extrajudicial qualificada nos termos dos arts. 389 e 391 do Código Civil, com reconhecimento expresso do débito no valor de R$ 15.256,00.

7)
As mensagens eletrônicas trocadas entre as partes, bem como os pagamentos parciais realizados e a solicitação de renegociação, configuram comportamento concludente que reforça o reconhecimento da obrigação, afastando a alegação de inexistência de dívida.

8)
A ausência de assinatura no "Termo de Acordo e Confissão de Dívida" não invalida a condenação, dado o conjunto probatório robusto que comprova a confissão e o início do cumprimento voluntário da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira feita por pessoa natural somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário.

2. A confissão extrajudicial assinada na presença de testemunhas constitui prova plena da existência da dívida.

3. O cumprimento parcial da obrigação e o pedido de renegociação configuram reconhecimento tácito da dívida e vedam o comportamento contraditório do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §3º; CC, arts. 389 e 391.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012207-29.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAIR OTAVIO COLATTO TOSO e outros

APELADO: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL QUALIFICADA. INEXISTÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por instituição de ensino visando ao recebimento de R$ 10.697,08, decorrentes de acordo para ressarcimento de prejuízos causados pelo apelante quando exercia a função de caixa em hospital veterinário universitário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o benefício da assistência judiciária gratuita poderia ser revogado pela ausência de comprovação documental recente da hipossuficiência; (ii) determinar se a sentença que reconheceu a obrigação de ressarcimento fundada em confissão extrajudicial deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O §3º do art. 99 do CPC estabelece presunção relativa de veracidade quanto à alegação de insuficiência feita por pessoa natural, cabendo à parte adversa apresentar prova concreta em sentido contrário.

4)
A impugnação apresentada se limitou à alegações genéricas, sem qualquer elemento probatório que evidenciasse alteração na condição econômica do apelante.

5)
A documentação anexada aos autos, especialmente a Carteira de Trabalho Digital, confirma a renda modesta do apelante e corrobora a manutenção do benefício da gratuidade judiciária.

6)
A "Ata de Declarações" firmada pelo recorrente configura confissão extrajudicial qualificada nos termos dos arts. 389 e 391 do Código Civil, com reconhecimento expresso do débito no valor de R$ 15.256,00.

7)
As mensagens eletrônicas trocadas entre as partes, bem como os pagamentos parciais realizados e a solicitação de renegociação, configuram comportamento concludente que reforça o reconhecimento da obrigação, afastando a alegação de inexistência de dívida.

8)
A ausência de assinatura no "Termo de Acordo e Confissão de Dívida" não invalida a condenação, dado o conjunto probatório robusto que comprova a confissão e o início do cumprimento voluntário da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira feita por pessoa natural somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário.

2. A confissão extrajudicial assinada na presença de testemunhas constitui prova plena da existência da dívida.

3. O cumprimento parcial da obrigação e o pedido de renegociação configuram reconhecimento tácito da dívida e vedam o comportamento contraditório do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §3º; CC, arts. 389 e 391.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Impugna a recorrida, em sede de contrarrazões, o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente deferido ao apelante, sob o fundamento de que não fora carreado aos autos, por ocasião da interposição do apelo, documentação atualizada apta a comprovar a persistência da condição de hipossuficiência financeira.

Todavia, improcede a irresignação, porquanto desprovida de elementos concretos que demonstrem alteração positiva na capacidade econômica do apelante.

Conforme estabelece o §3° do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Tal presunção, conquanto de natureza
juris tantum
, milita em favor do requerente do benefício, transferindo à parte adversa o encargo de elidi-la mediante a produção de prova robusta e concludente em sentido contrário.

No caso, a recorrida, em vez de apresentar fatos concretos e documentos que atestassem a solvabilidade do apelante – tais como sinais exteriores de riqueza, titularidade de patrimônio vultoso ou percepção de rendimentos incompatíveis com a benesse –, limitou-se a tecer considerações genéricas sobre a necessidade de comprovação da hipossuficiência.

Além disso, a cópia da Carteira de Trabalho Digital anexada pelo apelante (ID 13128097) demonstra o exercício da função de Auxiliar Mecânico, auferindo renda mensal de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), conforme anotação com vigência a partir de 01/01/2025, o que corrobora a alegação de insuficiência de recursos.

Sendo assim,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

O caso em análise envolve ação de cobrança ajuizada pela UVV em face do recorrente, visando ao recebimento de valores remanescentes de acordo firmado para ressarcimento de prejuízos causados à instituição de ensino.

Segundo a narrativa exposta na inicial, o apelante enquanto exercente da função de caixa no Hospital Veterinário mantido pela instituição, praticou irregularidades consistentes na apropriação de valores recebidos de clientes, sem a devida prestação de contas, no valor de R$ 15.256,00 (quinze mil, duzentos e cinquenta e seis reais).

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos formulados, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 10.697,08 (dez mil, seiscentos e noventa e sete reais e oito centavos), acrescidos dos consectários pactuados (correção monetária, juros de mora e multa moratória), sob o fundamento de que, apesar de o instrumento denominado "Termo de Acordo e Confissão de Dívida" não ostentar a assinatura do devedor, a existência da obrigação restou devidamente comprovada nos autos.

Pois bem. A sentença deve ser confirmada.

O conjunto probatório corrobora as alegações da apelada. Isso porque, a "Ata de Declarações" datada de 03/12/2018 (e.g., VOL 001 PARTE 01, fl. 42), documento este devidamente firmado pelo próprio apelante na presença de testemunhas, constitui prova robusta e contundente da existência da obrigação que fundamenta a cobrança.

No instrumento, o recorrente não apenas admite ter praticado irregularidades na função de caixa que exercera, mas descreve o método utilizado para se apropriar de valores e, de forma expressa e inequívoca, "reconhece o débito da referida quantia", apurada à época em R$ 15.256,00 (quinze mil, duzentos e cinquenta e seis reais).

Trata-se, pois, de confissão extrajudicial qualificada, realizada de modo espontâneo, que, nos termos dos artigos 389 e 391 do Código Civil, faz prova plena dos fatos confessados – a saber, a conduta ilícita geradora do prejuízo e o reconhecimento da obrigação de repará-lo no montante especificado.

Com efeito,
sem prejuízo da
já suficiente força probante da confissão para lastrear a condenação, os atos subsequentes praticados pelo próprio apelante servem para reforçar, de maneira inconteste, o reconhecimento da dívida e do acordo para seu pagamento. .

Observa-se das cópias de mensagens eletrônicas trocadas entre as partes (fls. 26/28) que o recorrente não só encaminha comprovantes de pagamento referentes às parcelas iniciais do ajuste (fevereiro e março de 2019), como também, posteriormente (junho de 2019), diante da inadimplência, solicita expressamente a "renegociação da divida", propondo a redução do valor das parcelas em razão de dificuldades financeiras.

Ora, essas comunicações, somadas ao adimplemento incontroverso das quatro primeiras prestações, configuram comportamento concludente, incompatível com a posterior negativa da obrigação, caracterizando reconhecimento tácito do débito nos moldes do acordo, atraindo a aplicação do princípio que veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Enfim, pelo que se depreende, o acervo fático-probatório evidencia que a dívida cobrada existe, fora confessada expressamente pelo devedor em documento assinado, e teve o parcelamento iniciado e posteriormente reconhecido por atos do próprio apelante.

Nesse cenário, a ausência de assinatura do recorrente no instrumento específico denominado "Termo de Acordo e Confissão de Dívida" (fl. 41) não altera o resultado do julgamento, já que o Termo, no contexto probatório, serve como indicativo das condições de pagamento negociadas para a dívida confessada na Ata de Declarações.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
nego provimento
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, mantendo, todavia, a suspensão da exigibilidade, diante da manutenção da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 02.06.2025 a 06.06.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Virtual de 02 a 06.06.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões